Tribunal: TJPA
Processo: 0004638-72.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004638-72.2015.8.14.0006

APELANTE: EDIVALDO BARATA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO FORMAL. CRIME CONTINUADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. CONFISSÃO. SÚMULA 231 STJ. TENTATIVA. CRIME CONSUMADO. TEORIA DA AMOTIO. SÚMULA 582 STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

I. Caso em Exame

Versam os autos sobre apelação criminal interposta em face da sentença que condenou EDIVALDO BARATA DE SOUZA pela prática do crime de roubo próprio, com majorante (uso de arma de fogo - imputado na denúncia, mas afastado na sentença), em concurso formal e crime continuado, à pena de 6 (seis) anos e 14 (quatorze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

A Defensoria Pública, em razões de apelação, arguiu preliminar de nulidade do reconhecimento de pessoa, alegando ausência de reconhecimento formal conforme o Art. 226 do Código de Processo Penal (CPP) e invalidade do reconhecimento fotográfico sem formalidades como prova para condenação.

No mérito, postulou a absolvição por insuficiência de prova judicial para embasar a condenação, argumentando que elementos da fase policial (reconhecimento fotográfico e pessoal) não observaram o Art. 226 do CPP e são inválidos, mesmo confirmados em juízo sem corroboração por outras provas válidas.

Alternativamente, requereu a desclassificação para roubo simples (afastamento da majorante de uso de arma de fogo por falta de apreensão), aplicação da atenuante da confissão judicial (Art. 65, III, d do Código Penal - CP) para reduzir a pena aquém do mínimo legal, superando a Súmula 231 do STJ, e desclassificação para o crime de roubo na modalidade tentada.

III. Razões de decidir

A tese de insuficiência probatória para a condenação foi afastada. Embora o reconhecimento fotográfico e pessoal realizado na fase policial não tenha observado o Art. 226 do CPP e tenha sido declarado nulo pelo Juízo
a quo
, a autoria delitiva foi comprovada por outros elementos de prova independentes, colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

A prova oral produzida em Juízo foi considerada robusta, com vítimas e testemunhas (João, Vanúbia, Antônia, Thieli) que não hesitaram em apontar o acusado como autor dos fatos.

Outros elementos considerados formam um conjunto probatório harmônico, incluindo a confissão do acusado em juízo, a bicicleta deixada no local do crime e reconhecida por ele, e as imagens do circuito interno de segurança. A decisão condenatória não se baseou unicamente em elementos da fase policial ou no reconhecimento irregular, mas sim em provas produzidas em juízo. A tese de aplicação do princípio
in dubio pro reo
foi afastada, pois o conjunto probatório foi considerado suficiente.

Sobre a aplicação da atenuante da confissão e a superação da Súmula 231 do STJ, o entendimento adotado é de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal fixado pelo legislador, em respeito ao princípio da legalidade e ao Art. 59, inciso II, do CP.

Quanto à desclassificação para roubo tentado, a decisão se baseou nos elementos de prova que demonstram a efetiva subtração dos bens e a subsequente fuga com a
res furtiva
, configurando a inversão da posse necessária para a consumação do crime. A argumentação sobre o acusado ter sido baleado foi refutada, pois esse fato ocorreu em um contexto distinto daquele referente ao roubo consumado. Conforme a Teoria da
Amotio
, adotada pela jurisprudência pátria, a consumação do crime de roubo ocorre com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e mesmo com perseguição e recuperação da coisa.

IV. Dispositivo e tese

A Turma Recursal conheceu do recurso de Apelação Criminal e negou-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes: Art. 157, caput, §2º, inciso I do Código Penal Brasileiro (CPB); Art. 70 do Código Penal Brasileiro (CPB); Art. 71 do Código Penal Brasileiro (CPB); Art. 226 do Código de Processo Penal (CPP); Art. 65, III, d do Código Penal (CP); Art. 59, inciso II do Código Penal (CP); Art. 14, inciso II do Código Penal (CP).

Julgados relevantes: Súmula 231 do STJ; Súmula n.º 582 do STJ; AgRg no HC: 905928 SP (STJ, T6); TJ-AM - APR: 00004624420148045800 Maués; AgRg no AREsp 1367431/DF (STJ, QUINTA TURMA); HC 100.189/SP (STF, 2ª Turma)

Doutrina citada: NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, A
c
o
rdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
d
esta
Egrégia 3ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês ____________ de 2025.

Julgamento de presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0004638-72.2015.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: EDIVALDO BARATA DE SOUZA

DEFENSORA PÚBLICA: JULIANA ANDREA OLIVEIRA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
EDIVALDO BARATA DE SOUZA,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que lhe impôs a
pena de 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto,
pela prática do crime descrito no
art. 157, caput, c/c art. 70 e 71, do CPB (roubo próprio cumulado com concurso formal e crime continuado).

O processo teve início com a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em face de
Edivaldo Barata de Souza.
A denúncia imputou ao acusado a conduta descrita no
Art. 157, §2º, inciso I c/c art. 71 do Código Penal Brasileiro
.

Conforme a denúncia, no dia
21/03/2015
, por volta das 16h15, o acusado chegou ao estabelecimento comercial denominado
Pousada Swing
, localizado na Alameda Moça Bonita, nº 08, bairro Guanabara, montado em uma bicicleta.

Ele teria se dirigido à guarita e
rendido a recepcionista Thieli Santa Brígida da Paixão
, obrigando-a, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo (revólver, calibre 22), a levá-lo até a sala do caixa.

Na sala do caixa, o acusado ameaçou os demais funcionários presentes,
subtraindo a importância de R$ 60,00 (sessenta reais)
do caixa, um aparelho celular da marca Blue, um relógio de pulso de Vanúbia Santos Fonseca, uma bolsa contendo R$ 70,00 (setenta reais) e documentos pessoais de Antônia Risalva Silva dos Santos, e um aparelho celular não identificado de João Ricardo Araújo Costa.

Após as subtrações, o acusado teria levado a recepcionista Thieli sob a mira da arma de volta para a portaria e
empreendido fuga na bicicleta
. A bicicleta foi descrita como branca, com garfo, paralamas e garupa na cor preta.

A denúncia também menciona que o proprietário da pousada,
Fábio Augusto Araújo Sampaio
, compareceu à delegacia em 24/03/2015 para relatar o fato e entregar um DVD com imagens do circuito interno de segurança.

Segundo as declarações da vítima Fábio, o acusado já havia cometido o mesmo crime em duas ocasiões anteriores:
em 05/03/2015, subtraindo R$ 150,00, e em 16/03/2015, subtraindo R$ 260,00
, supostamente utilizando idêntico
modus operandi
.

Consta ainda na denúncia que, em 26/03/2015, após a saída de policiais civis da pousada, o acusado retornou tentando praticar o crime pela quarta vez, mas foi
atingido no braço por um disparo de arma de fogo
realizado por um motociclista não identificado, o que ocasionou sua fuga. Ele foi socorrido, encaminhado ao Hospital Metropolitano e recebeu voz de prisão. Fotografias do acusado e da bicicleta teriam sido exibidas às vítimas, que o reconheceram imediatamente como o autor dos crimes.

A denúncia foi
recebida em 12/06/2015
.

Durante a instrução processual, foram realizadas audiências para oitiva de testemunhas/vítimas e interrogatório do acusado. Em 21/01/2016, foram ouvidos João Ricardo Araújo Costa e Vanúbia Santos Fonseca. Ambos reconheceram o acusado em Juízo.

Em 03/08/2016, foram ouvidos Fábio Augusto Araújo Sampaio, Antônia Risalva Silva dos Santos e Thieli Santa Brígida da Paixão, e o acusado foi interrogado.

O Ministério Público apresentou alegações finais em forma de memoriais, postulando a condenação do acusado nos termos da denúncia. O Ministério Público requereu a
procedência da ação penal
e a condenação do acusado como incurso no art. 157 §2º, incisos I c/c art.71 do Código Penal.

A Defensoria Pública apresentou
Alegações Finais por Memoriais
-, contendo as seguintes alegações:
preliminar de nulidade do reconhecimento de pessoa
: alegando a ausência de reconhecimento formal conforme o Art. 226 do Código de Processo Penal (CPP) e que o reconhecimento feito por foto sem as formalidades não pode servir como prova. Requereu a decretação da nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial e em juízo, bem como de todos os atos derivados, nos termos do Art. 564, inciso IV, do CPP;
mérito - afastamento da majorante de uso de arma de fogo
: solicitando a desclassificação para roubo simples, pois não houve apreensão da arma;
aplicação da pena-base no mínimo legal
;
reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão judicial
, prevista no Art. 65, III, d do Código Penal.

O Magistrado a quo prolatou sentença julgando a denúncia
parcialmente procedente, condenando o recorrente à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicialmente semiaberto
.

A Defensoria Pública, em nome do acusado,
interpôs Recurso de Apelação
. A interposição foi certificada como tempestiva. A Defensoria Pública apresentou as
Razões de Apelação
-, reiterando os pedidos das alegações finais:
absolvição
: alegando a inexistência de prova judicial suficiente para embasar a condenação, pois a valoração dos elementos colhidos na fase policial deve ser corroborada em juízo sob contraditório. Argumentou que o reconhecimento fotográfico e pessoal realizado na fase policial não observou o procedimento do Art. 226 do CPP e, portanto, é inválido como lastro para condenação, mesmo que confirmado em juízo, se não corroborado por outras provas judiciais válidas e independentes. Alternativamente, caso mantida a condenação:
desclassificação para o crime de roubo na modalidade tentada e aplicação da atenuante da confissão
, superando a Súmula 231 do STJ, e consequente redução da pena abaixo do mínimo legal.

O Ministério Público do Pará apresentou
contrarrazões ao recurso
(20/6/2024), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, negado provimento do apelo.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau em seu parecer datado de 3 de julho de 2024, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

I - DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa do recorrente contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes tipificados no artigo 157,
caput
, c/c arts 70 e 71 do Código Penal Brasileiro.

Dentre as teses defensivas apresentadas em sede recursal, o Apelante pugna pela absolvição, sob o fundamento principal de que não constam nos autos provas suficientes para embasar a condenação.

Contudo, a tese de insuficiência probatória para a condenação do Apelante não merece prosperar.

Conforme exposto na sentença de primeiro grau, o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório é robusto e suficiente para sustentar a decisão condenatória.

É correto afirmar, como fez a defesa e reconheceu o Juízo
a quo
, que o reconhecimento fotográfico e pessoal realizado na fase policial não observou o procedimento formal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. O próprio Juiz sentenciante declarou a nulidade do reconhecimento realizado na delegacia. No entanto, tanto a sentença quanto os órgãos de acusação de primeiro e segundo grau salientam que a
autoria delitiva foi comprovada por
outros elementos de prova
,
independentes e colhidos durante a instrução judicial.

A autoria do delito foi demonstrada, notadamente, pela prova oral produzida em Juízo. As vítimas João, Vanúbia, Antônia e a funcionária Thieli (representando a Pousada) foram ouvidas e
não hesitaram em apontar o acusado como autor do fato
.

A testemunha Antonia Risalva Silva dos Santos detalhou a abordagem na Pousada Swing, descrevendo o homem que chegou com Thiele como refém e apontava uma arma para ela. A sentença menciona que as testemunhas que foram rendidas pelo acusado fizeram o reconhecimento.

Além da prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, outros elementos foram considerados pelo Juízo sentenciante, formando um conjunto probatório harmônico. Entre eles,
destaca-se a confissão do acusado.
Embora a Defensoria Pública em alegações finais e razões de apelação utilize a confissão como argumento para a aplicação da atenuante, a própria sentença a considera como um dos elementos que sustentam a autoria.

A sentença também menciona que o acusado deixou sua bicicleta no local do crime no dia 21/03/2015, a qual foi reconhecida por ele próprio como sua. As imagens do circuito interno de segurança da pousada, embora não detalhadas em seu conteúdo nos trechos fornecidos, foram reportadas pela vítima Fábio Augusto Araújo Sampaio e um laudo de perícia de análise de conteúdo atestou a inexistência de adulteração.

Assim, ao contrário do alegado pela defesa, a decisão condenatória não se baseou unicamente em elementos informativos colhidos na fase policial, nem exclusivamente no reconhecimento irregular. Pelo teor da sentença, as provas produzidas sob o manto da ampla defesa e do contraditório judicial são robustas e apontam de forma conclusiva para a autoria delitiva do apelante. A própria sentença afirma que "as provas no presente caso não são oriundas do reconhecimento. Ao contrário, o reconhecimento tal como realizado, caracterizou claro esforço de reforço das provas existentes".

Em sentido semelhante, a jurisprudência já decidiu neste sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU PELA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO. EXISTÊNCIA AINDA DE DEPOIMENTO POLICIAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVISÃO DOS FATOS E PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. No julgamento do HC 598.886/SC, a Sexta Turma decidiu no sentido de que se "determine, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato - todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo - autorizariam a condenação, potencializando, assim, o concreto risco de graves erros judiciários". 2. No caso dos autos, a vítima expôs o decorrer do delito como um todo, reconhecendo o acusado, sem sombra de dúvidas, tanto por fotografia, quanto por reconhecimento pessoal realizado na delegacia de polícia e, posteriormente, na audiência de instrução, em juízo, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em plena consonância com a dinâmica dos fatos, reconhecendo o réu, somando-se ainda o isento e uníssono depoimento policial, que confirma a versão dos fatos em conformidade com o depoimento da vítima e a dinâmica apresentada. 3. A autoria delitiva do crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. 4. O reconhecimento fotográfico do acusado pela vítima não constituiu como único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os elementos, os quais são independentes do reconhecimento pessoal, não se constatando, assim, a alegada nulidade. 5. Tendo o Tribunal de origem constatado, com base nas provas colhidas nos autos, a autoria delitiva do paciente a respeito de sua participação no fato criminoso, verifica-se que, para se entender de forma diversa, necessário seria o revolvimento do acervo fático-probatório acostado aos autos, providência vedada na estreita via do habeas corpus. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no HC: 905928 SP 2024/0130272-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2024)

A tese defensiva de aplicação do princípio
in dubio pro reo
é afastada no presente caso, pois este princípio se aplica diante da dúvida ou da ausência de prova cabal. Contudo, no entendimento do Juízo
a quo
, o conjunto probatório formado pelos depoimentos das vítimas e testemunhas em juízo, a confissão do réu, a bicicleta deixada no local e a análise da mídia de segurança, configuram prova suficiente para a condenação, não havendo que se falar em dúvida razoável que milite em favor do acusado.

Portanto, considerando que o contexto fático-probatório dos autos, devidamente produzido sob o crivo do contraditório judicial, é robusto e suficiente para ratificar a autoria delitiva imputada ao Apelante, a pretensão absolutória por insuficiência de provas não encontra amparo e a sentença condenatória deve ser mantida neste ponto.

II – DA SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231, DO STJ

Na segunda fase, o juiz primevo julgou que, embora tenha confessado o crime, não pode reduzir a pena, haja vista o impeditivo estabelecido pela Súmula 231, do STJ.

Diante isso, a defesa requereu em suas razões recursais, a valoração da confissão do recorrente e superação da aplicação da Súmula 231, STJ.

De fato, o recorrente confessou a autoria do delito em juízo.

Sobre o tema, destaco que a não aplicação da Súmula 231 do STJ ao caso concreto fere o princípio constitucional da legalidade, pois no nosso direito penal, o legislador delimita a pena máximo e mínima a ser aplicada a cada crime. Cabe ao magistrado fixar a pena do réu nos limites que lhe foram delimitados.

Ademais, o art. 59, inciso II, do CP, dispositivo que determina como o juiz de direito deve aplicar a pena determina que ele deverá obedecer:
“a quantidade da pena aplicável, dentro dos limites previstos.”

Trata-se de postulado importante, uma vez que as causas atenuantes e agravantes não constituem o tipo penal e, portanto, devem servir de parâmetro intransponível ao magistrado na hora da fixação da pena. neste sentido:

“(...)

2. Esse entendimento ampara-se em uma interpretação segundo a qual as circunstâncias atenuantes, ao contrário das causas de diminuição de pena, não integram o tipo penal e, portanto, não ensejam a redução da pena aquém do limite mínimo fixado pelo legislador, que deve servir de parâmetro intransponível para o aplicador do direito quando da dosagem da pena a ser aplicada.

3. A legalidade e constitucionalidade do enunciado já foram avaliadas pela Suprema Corte quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 597.270, em sede de Repercussão Geral, bem como em Recurso Repetitivo no Superior Tribunal de Justiça

4. Não obstante se reconheça a existência de circunstância atenuante em favor do apelante, não se faz possível a sua aplicação na hipótese dos autos, ante a impossibilidade de redução da pena-base abaixo do mínimo legal.

5. Apelação criminal conhecida e não provida.”

(TJ-AM - APR: 00004624420148045800 Maués, Relator: João Mauro Bessa, Data de Julgamento: 27/09/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2022)

Também cito trecho de recente decisão sobre o tema do Colendo STJ:

“(...)

1. A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

4. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).

Logo, a
pena intermediária será mantida em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

III – DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO

Quanto à diminuição da pena,
o apelante alega que o juízo a quo não reconheceu a causa de diminuição da pena pela tentativa.

No caso em apreço, os elementos de prova, incluindo os depoimentos das vítimas, as imagens do circuito interno de segurança, (cuja análise atestou a inexistência de adulteração), e a confissão do próprio acusado, demonstram que houve a efetiva subtração dos bens das vítimas e a subsequente fuga do Apelante com a
res furtiva
, configurando a inversão da posse necessária para a consumação do crime.

Conforme a narrativa constante nos autos, no dia 21/03/2015, o Apelante, mediante grave ameaça, subtraiu a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) da funcionária Antônia Risalva Silva dos Santos e um aparelho celular do funcionário João Ricardo Araújo Costa, empreendendo fuga do local na sua bicicleta. A sentença é uníssona ao afirmar que as provas colhidas em juízo demonstram a consumação do delito de roubo.

A argumentação defensiva acerca do fato de o Apelante ter sido baleado, que poderia sugerir uma posse não tranquila ou a não consumação do crime, é refutada pelos demais elementos dos autos. A própria sentença menciona que o acusado foi baleado na última vez que foi à pousada, recebendo um tiro de dentro do estabelecimento. O acusado foi atingido por um disparo no braço por um motociclista não identificado quando tentava investir na ação criminosa
pela quarta vez
, no dia 24/03/2015, ocasião em que o roubo não se consolidou. Portanto, o fato de o acusado ter sido baleado ocorreu em um contexto distinto daquele referente ao roubo do dia 21/03/2015, que, conforme as provas, já havia sido consumado.

Sobre o tema destaco que a tentativa ocorre quando
“iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente”
(art. 14, inciso II, CP).

Em nenhum momento a execução do crime foi interrompida. O apelante teve a posse da coisa em suas mãos, não todos recuperados. Logo, o crime foi consumado.
“(...) Registre-se que o mínimo exigido para a consumação desse delito, classificado como material, é a lesão ao bem jurídico complexo, no caso, o misto de perda do patrimônio e atentado à incolumidade física. (...) Em nossa visão, torna-se indispensável a inversão da posse, retirando a coisa da esfera de vigilância e, consequentemente, da disponibilidade da vítima.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 22ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 875/876).

Na jurisprudência “
Para a consumação do crime de roubo, basta a inversão da posse da coisa subtraída, sendo desnecessária que ela se dê de forma mansa e pacífica, como argumenta a impetrante.”
STF. 2ª Turma.
HC 100.189/SP
, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 16/4/2010.

A consumação do crime de roubo se opera com a chamada
inversão da posse
do bem subtraído, ainda que por breve tempo e mesmo que haja perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa. Este entendimento está consolidado na jurisprudência pátria, que adota a
Teoria da Amotio
.

Trata-se de posição pacificada nos julgados de nossos tribunais. E essa concordância produziu, ao final a Súmula n.º 582, do STJ que firmou entendimento
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

A descrição do tipo, conforme descrito na fundamentação e na parte dispositiva, é de crime consumado.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/06/2025